Tribunal: TJMT
Processo: 1018912-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018912-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), BENEDITO TEIXEIRA DE ARRUDA - CPF: 353.975.941-72 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.134.186 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – ART. 86, CAPUT, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Pela interpretação do artigo 85 c/c o artigo 523, ambos do CPC, os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, pois se referem à retribuição do trabalho prestado pelo profissional neste período.

A questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.134.186, que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor do executado quando do acolhimento da impugnação.

Na hipótese concreta, verifica-se que ambas as partes sucumbiram no julgamento da impugnação, tanto é que esta foi acolhida apenas parcialmente, configurando a ocorrência da sucumbência recíproca, o que justifica, também, a condenação do impugnante ao pagamento de honorários em favor do exequente/impugnado.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na impugnação acolhida parcialmente, os honorários, com relação a tal incidente, serão arbitrados em benefício do executado. Todavia, isso não retira o direito do exequente à verba honorária do cumprimento de sentença, pois, somente a extinção da execução, com o acolhimento integral da impugnação, dá azo ao desaparecimento da mencionada verba e à fixação de honorários advocatícios exclusivos ao executado. (AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1398256/RS).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO TEIXEIRA DE ARRUDA contra a decisão interlocutória nos autos do Cumprimento de Sentença no 37562-20.2012.811.0041 - Código 783798, movida em desfavor de BANCO BONSUCESSO S/A, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que acolheu os Embargos de Declaração interpostos pela parte Requerente tão somente para consignar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios a que foi condenada, eis que se encontra litigando sob o amparo do benefício da gratuidade judiciária, nos termos do §3o do artigo 98, do CPC, mantendo a decisão no que tange à não aplicação da sucumbência recíproca em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento se sentença.

Em síntese, anota que a impugnação foi acolhida de forma parcial e que, portanto, são devidos os honorários de sucumbência tanto aos advogados do Agravado, quanto aos advogados do Agravante.

Aduz que é injusto e ilegal que apenas os advogados do Agravado tenham direito aos honorários de sucumbência se ambas as partes foram sucumbentes.

Defende que, em caso de parcial procedência dos pedidos, a sucumbência deve ser recíproca, já que o acolhimento dos pedidos também é recíproco, com fundamento no art. 85, §§ 1o e 14, e art. 86, ambos do CPC.

Pugna seja provido o presente recurso de agravo, para o fim de condenar o Agravado ao pagamento dos honorários de sucumbência recíprocos.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 29986454).

Contraminuta da parte agravada (ID 33590953).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020